Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. COISA JULGADA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca com a correção monetária é recompor o valor perdido em razão da inflação.
2. O respeito à coisa julgada não pode levar à interpretações que levem a uma situação de injustiça, isto porque aplicação da TR como índice de correção da variação monetária é fator de vantagem indevida para a Fazenda Pública em prejuízo ao cidadão, porquanto, deixando de pagar as importâncias por ela devida durante décadas, referidos valores teriam menor poder de compra do que possuíam quando da constituição do crédito, conferindo-lhe vantagem na situação.
3. A coisa julgada refere-se ao mérito e não aos índices de correção, porquanto podem ser extintos no decorrer do lapso temporal entre a sentença e seu efetivo cumprimento, como no presente caso em que a sentença data de 1996.
4. A coisa julgada na ação coletiva não impede a aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária do débito.
5. Deu-se provimento ao recurso.